Tribunal: TJMT
Processo: 0009715-89.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (45712987):
RECURSO DE APELAÇÃO — REMESSA NECESSÁRIA— AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PAGAMENTO RETROATIVO À DATA DO ÓBITO – PREVISÃO LEGAL.
Os dependentes fazem jus a uma pensão mensal que pode ser requerida a qualquer tempo, a contar da data do óbito, pois a lei de regência limita o seu recebimento somente às prestações abarcadas pela prescrição quinquenal.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 70084950).
Nas razões do recurso especial, o recorrente alega, em síntese, que “o acórdão recorrido contrariou, expressamente, o art. 41-A da Lei n.o 8.213/91, ao estabelecer o INPC/IBGE como índice de correção monetária. Isso porque a Lei n.o 8.213/91 não se aplica aos benefícios previdenciários, cujo instituidor do benefício era servidor público, portanto, pertencente ao regime próprio de previdência social, tal como o caso presente”.
Com essas razões, requer “seja conhecido o presente recurso, pela alínea “a”, inciso III, do art. 105, da Constituição da República, provendo-o para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, em virtude de ter infringido o disposto no artigo 41-A, da Lei n.o 8.213/91 e, assim, seja cumprida a legislação federal, aplicando o direito ao caso concreto”.
Recurso tempestivo (id. 77743462)
No id. 80707475, a recorrida apresentou sua manifestação concordando com o recorrente.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Aplicação da tese firmada no paradigma REsp 1.492.221/PR (Tema 905)
No julgamento do Leading Case REsp 1.492.221/PR (Tema 905), o Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que "As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).".
Adentrando ao caso concreto, verifica-se que a Câmara julgadora, concluiu, litteris:
“De outro giro, o segundo Embargante, Estado de Mato Grosso, assegura que o acórdão apresenta omissão, uma vez que não retificou os índices de juros e correção monetária fixados equivocadamente pelo juízo de primeiro grau quando prolatou a sentença.
Portanto, defende que o acórdão merece ser alterado para estabelecer que o índice de correção monetária seja o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do tema 810.
De fato, a decisão embargada manteve todos os termos da sentença, inclusive os índices de correção monetária não mais utilizados.
Diferente dos índices indicados pelo Embargante, deve-se considerar a tese firmada no julgamento do tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação que utilizará os índices, no caso dos autos, condenação previdenciária.
Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:
Para fins de correção monetária, sujeitam-se ao INPC.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”
Assim, observa-se que o aresto recorrido aparenta estar em dissonância com o posicionamento fixado no paradigma REsp 1.492.221/PR (Tema 905), segundo o qual, nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, previsto no Regime Geral de Previdência Social ou no Regime Facultativo Complementar de Previdência Social.
Contudo, no caso dos autos, a causa versa sobre pensão por morte, cujo instituidor do benefício era servidor público, pertencente ao Regime Próprio de Previdência Social em que é aplicada a regra geral, qual seja, o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 870947, que, no que tange à correção monetária, declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n.o 9494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/2009, determinando a aplicação do IPCA-E.
A propósito:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 217, DA LEI No 8.112/90. PENSÃO POR MORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810/STF. IPCA-E. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA LEI N. 11.960/2009. REDAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1996. RE 870.947/SE E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.495.146/MG. I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo no 3/STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". II - Na origem, Cristina Maria Landahl Cabral ajuizou ação ordinária, com valor da causa atribuído em R$ 220.253,04 (duzentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e três reais e quatro centavos), em 25/08/2015, visando obter pensão por morte intituída por seu genitor, ex-servidor público federal do Ministério da Saúde. III - Após sentença que julgou procedente a demanda, o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5a REGIÃO negou provimento ao reexame necessário e à apelação da União, ficando consignado que restou devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos necessários à percepção de pensão, quais sejam, a dependência econômica e a incapacidade permanente. Os embargos de declaração opostos pela parte Autora foram acolhidos, sem efeitos modificativos, para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. IV - O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema 810/STF), assentou a compreensão de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", estabelecendo, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E. V - Na esteira desse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça restou consolidada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.495.146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO. VI - Dessarte, não merece reparos o acórdão ora recorrido, porquanto encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. VI - Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 1358688 SE 2018/0231995-2, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020)
Posto isso, em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado no recurso paradigma (Tema 905), devolvam-se os autos à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para um possível juízo de retratação.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça